Tribunal: STF
Processo: HC 59974
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
O RÉU FORAGIDO, QUE VEIO A SER PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
CITADO POR EDITAL, APÓS AS DILIGENCIAS NECESSARIAS, NÃO PODE INVOCAR
A SÚMULA 351.
ARGUIÇÕES DE NULIDADES JA REPELIDAS COM ACERTO EM GRAU DE APELAÇÃO
NÃO DEVEM SER ACOLHIDAS.
HC INDEFERIDO.